Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos das Defesas e deu parcial provimento ao recurso ministerial. O Ministério Público sustenta contradição entre a valoração negativa das consequências do crime e a fixação do regime inicial aberto, bem como refuta a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i. analisar a tempestividade dos embargos de declaração opostos por um dos réus; ii. verificar a existência de contradição entre a valoração negativa das consequências do crime e a fixação do regime aberto; e iii. examinar a adequação da concessão do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da disciplina prevista no artigo 619, do Código de Processo Penal, devem ser declarados intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo legal.
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito.
5. Inexiste contradição no acórdão ao fixar o regime prisional aberto, a despeito da avaliação desfavorável das consequências do crime, considerando especialmente a quantidade da pena cominada ao réu e o exame do seu histórico criminal, sem se olvidar que compete ao Magistrado a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos fundamentou-se nos requisitos do artigo 44, do Código Penal, e na suficiência da medida para atingir as finalidades da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração da Defesa não conhecidos e embargos de declaração do Ministério Público rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 3o, 44, e 59; Código de Processo Penal, artigo 619.